Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-19.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DOAÇÃO INOFICIOSA. OFENSA À LEGÍTIMA SUCESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre a apelante e sua genitora, por reconhecer a simulação do negócio jurídico com o objetivo de disfarçar doação inoficiosa, em prejuízo à legítima sucessória dos demais herdeiros necessários. A apelante alega que não houve simulação passível de nulidade e que é possível a subsistência do negócio dissimulado.
2. Relativamente a preliminar suscitada pela apelante, não há que se cogitar em julgamento extra petita, pois a simulação é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.
3. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu simulação no negócio jurídico celebrado entre a apelante e sua genitora e, caso positivo, (ii) se o negócio jurídico dissimulado pode subsistir como doação válida.
4. A celebração de contrato de compra e venda com a finalidade de ocultar doação, em prejuízo de herdeiros necessários, configura simulação, conforme previsto no inciso II, do §1o, do art. 167, do Código Civil.
5. O negócio dissimulado não pode subsistir como doação, pois foi realizado com o propósito de burlar lei, suprimindo os direitos sucessório dos demais herdeiros em relação ao bem. Mesmo que se cogitasse a conversão da compra e venda em doação, o negócio jurídico permaneceria viciado, conforme o art. 549 do Código Civil, por ter invadido a legítima (art. 1.789 do CC).
6. Ainda que fosse possível reconhecer a doação, seria obrigatória sua submissão à colação (CC, art. 2.002), pois a dispensa da colação exige que o doador determine que a doação recaia sobre a parte disponível (CC, art. 2.005), o que não ocorreu na espécie, em virtude da simulação havida.
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido.